Tribunal: TJSP
Processo: 1008309-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Porque não contemplado pelo título judicial, o apelante não tem

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Porque não contemplado pelo título judicial, o apelante não tem legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil reais para mil e quinhentos reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.